Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015209-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVANTE), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 36.400.813/0001-16 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (AGRAVADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE NÃO INSTALADA – DISCUSSÃO LIMITADA À MATÉRIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUNIOR DIEHL e outros contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE NÃO INSTALADA – DISCUSSÃO LIMITADA À MATÉRIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios quando configurada a litigiosidade.

Tendo em vista que a discussão ficou restrita à matéria processual (ausência de condições da ação), não há como considerar a existência de litigiosidade no incidente, o que obsta a fixação de encargos sucumbenciais.

Em suas razões, o grupo embargante argumenta que, a despeito da extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da ausência de condições da ação, o processo de origem apresentou litigiosidade, evidenciada pela discussão substancial dos pedidos formulados pelas partes.

Diz que, por isso, a condenação em honorários é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 85 do Código de Processo Civil, já que a parte embargada deu causa à demanda.

Aduz que “
em que pese este Tribunal reconhecer a tempestividade da Contestação apresentada pelo Grupo ora embargante nos autos de origem, de forma contraditória, entendeu que a embargada não deve ser condenada à sucumbência, em razão da suposta ausência de litigiosidade
”.

Discorre acerca do trâmite processual e do conceito de litígio, e defende a possibilidade de condenação de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega que o aresto é omisso porque não considerou que a decisão agravada adentrou ao mérito.

Aponta que o proveito econômico é o valor que a parte embargada pretendia retirar do processo de Recuperação Judicial, qual seja, R$15.495.223,03.

Pede o saneamento do vício com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 247301678, 247702169 e 247929176.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante diz que o aresto é contraditório porque, apesar de ter reconhecido a tempestividade da contestação, entendeu pela ausência de litigiosidade.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

Confira trecho pertinente:

“(...) No que tange à tempestividade da peça defensiva, o grupo recuperando se habilitou espontaneamente nos autos em 11/09/2023 suscitando, dentre outras alegações, a necessidade de atribuição de valor à causa pela impugnante e a reabertura de prazo para contestação, haja vista que não haviam sido incluídos no polo passivo da impugnação (Id. 128626629).

A devolução do prazo foi deferida no despacho proferido em 14/09/2023 (Id. 128869210 - 1a instância), cuja publicação no DJEN se deu em 18/09/2023, sendo determinado também que a autora retificasse o valor da causa e recolhesse as custas processuais e só, após, a oitiva do Grupo Diehl, do administrador judicial e do MP (Id. 128869210 - 1a instância).

Cumprida a determinação, foi expedida a intimação do grupo recuperando com publicação em 27/10/2023, sendo apresentada a contestação nessa mesma data, ou seja, dentro do prazo legal de 5 dias (Id. 132761526; 133042557 - 1a instância). Logo, a defesa interposta pelos agravantes é tempestiva.

Todavia, ainda assim, como a discussão ficou restrita à matéria processual (ausência de condições da ação), não há como considerar a existência de litigiosidade no incidente, o que obsta a fixação de encargos sucumbenciais
. (...)”

Como visto, o julgado é claro e fundamentado ao entender que a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de condições da ação obstou a instauração de litigiosidade no processo.

Vale ressaltar que a apresentação de contrarrazões, por si só, não confere litigiosidade ao incidente de impugnação ao crédito.

No que tange às alegadas omissões, “
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
” (AgRg no AREsp 1009720/SP , Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

Como se vê, o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024